Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710076-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JUNIOR PACIENTE: BRENNO LOPES DIAS, MAILSON DA SILVA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de BRENNO LOPES DIAS e MAILSON DA SILVA COSTA, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, nos autos do processo n. 0710124-45.2022.8.07.0006, consistente no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão formulado, e na manutenção da prisão preventiva dos pacientes. Narra o impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 08/08/2022, acusados da prática da conduta tipificada no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, sendo que, em 10/08/2022, realizada a audiência de custódia, a referida prisão foi convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública. Destaca que o paciente Brenno possui companheira há mais de oito anos, e três filhos menores (dois deste relacionamento). Alega que, embora ele tenha sido condenado por posse e porte de arma, não mais pratica ato delituoso, tanto que estava exercendo, à época dos fatos, atividade laboral de entregador (“Ifood”), de onde tirava seu sustento e de sua família, vindo esta a passar por dificuldades desde a sua segregação. Quanto ao paciente Mailson, salienta que este também possui relação de união estável, cinco filhos, é primário, portador de bons antecedentes, trabalhava formalmente desde 2015, e era, do mesmo modo, responsável por todas as despesas de sua família, a qual vem passando por grandes dificuldades financeiras. Esclarece que as companheiras dos pacientes são irmãs e estão dividindo o mesmo apartamento com a finalidade de diminuir as despesas. Contudo, não estão conseguindo arcar com o aluguel, podendo ser despejadas a qualquer momento. Menciona haver grandes riscos provenientes da pandemia da Covid-19 no sistema prisional. Afirma a existência de excesso irrazoável de prazo na formação da culpa, ainda que se trate de crime hediondo, pois inexiste qualquer ato procrastinatório atribuível aos pacientes. Assevera que a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para 26/04/2023, data em que se somarão 261 dias de prisão preventiva dos pacientes. Argumenta que a Instrução Normativa n. 1 da Corregedoria deste TJDFT recomenda a observância de prazos na tramitação de processos, em acolhimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Acrescenta não subsistir o fundamento da garantia da ordem pública, considerando não haver risco de reiteração delitiva, já que um dos pacientes é primário e o outro vem cumprindo a reprimenda sem delinquir, e que a prisão preventiva caracteriza verdadeira antecipação de culpa. Defende, também, a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Discorre acerca dos requisitos ensejadores da liminar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, para que os pacientes sejam postos em liberdade, a ser confirmada no mérito, nos termos alinhavados. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede, ainda, que seja reconhecida “a total ausência de fundamentação no decreto preventivo, vez que a ordem pública utilizada na fundamentação, além de genérica, não analisou as condições pessoais de cada um dos Pacientes, fazendo alusão tão somente a gravidade dos fatos.” É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de relaxamento da prisão, mantendo a prisão preventiva dos pacientes, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. De início, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada, ao manter a segregação cautelar dos pacientes, restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos. Vale conferi-la na íntegra: Trata-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva de BRENNO LOPES DIAS e MAILSON DA SILVA COSTA, já qualificados nos autos, por força do que dispõe o art. 316, § único, do Código de Processo Penal, denunciados como incursos nas penas do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal nos autos principais n. 0710124-45.2022.8.07.0006). Os requerentes alegam haver excesso de prazo, pois os acusados estão encarcerados há mais de 190 dias sem que se tenha encerrado a instrução. Atualmente, os autos aguardam a audiência de instrução e julgamento, agendada para o dia 26/04/2023 (ID 143354970). O Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva (ID 150630762). É o relatório. Decido. Os fundamentos que ensejaram na decretação da segregação preventiva permanecem incólumes. A conduta delitiva atribuída aos acusados é concretamente grave e a prisão foi decretada para garantia da ordem pública pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, nos seguintes termos: “(...) No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de homicídio praticado em concurso de agentes. Prática gravíssima, que não pode ser tolerada e que indica o alto grau de periculosidade dos autuados. Eventual tese defensiva - no sentido de que os autuados estavam agredindo o autor do furto de suas motocicletas - demanda melhor análise pelo juiz natural. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública (...). Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRENNO LOPES DIAS, nascido em 14/11/1998, filho de Edilmar Dias Vasco e de Stela Lopes de Oliveira Vasco, e de MAILSON DA SILVA COSTA, nascido em 27/01/1996, filho de Francisco Mariano Costa e de Corina Andrade da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP". Dada a robustez dos argumentos utilizados para o decreto da segregação cautelar, cabia a Defesa apresentar argumentos igualmente fortes, para infirmar os fundamentos da decisão. Como observado, a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública, dada à intuída periculosidade do réu, extraída do modus operandi empregado no crime. Quanto à alegação de que o réu já se encontra preso por tempo excessivo, entendo que o argumento é vago e não considera as circunstâncias provocadas pela pandemia pelo COVID-19, as quais, inegavelmente têm imposto atrasos na tramitação dos feitos, em razão da limitação da prática de atos presenciais. A Instrução no 1 do TJDFT, datada de 21/02/2011, recomenda a observância do prazo de 178 (cento e setenta e oito) como o ideal para duração da primeira fase do procedimento do Júri. Portanto a sua simples extrapolação, por si, é insuficiente à configuração de qualquer excesso. Nesse aspecto, registre-se, que a mera indicação de excesso de prazo na formação da culpa e de forma desvinculada dessa conjuntura em nada contribui para convencer o Juízo da prescindibilidade da prisão ou mesmo possibilitar a análise sobre a substituição da medida por outra menos gravosa. Por fim, a afirmação genérica de que os requisitos da prisão cautelar não estariam presentes, além de que o acusado teria residência fixa e que os elementos de informação colhidos até o momento, indicariam sua baixa periculosidade, vão de encontro aos elementos de informação reunidos durante as investigações ao tempo da decretação da medida, conforme acima transcrito. Assim, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão preventiva de BRENNO LOPES DIAS e MAILSON DA SILVA COSTA. Aguarde-se a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/04/2023. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, trasladando-se as principais peças para os autos principais. Intimem-se. (ID 150907690 – processo n. 0701915-53.2023.8.07.0006) Como se verifica, entendeu o magistrado a quo que os requisitos da prisão preventiva persistem, na esteira do que já restou decidido, mediante fundamentos concretos e robustos, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Outrossim, consignou que a Defesa se limitou a afirmar genericamente que os requisitos da prisão preventiva não se mostram presentes, e que a periculosidade dos agentes pode ser extraída do modus operandi empregado no crime. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, mediante análise perfunctória, denota-se acerto na decisão proferida pela autoridade impetrada, em vista da permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva permanecem, senão, vejamos. Extrai-se dos autos de origem (ação penal n. 0710124-45.2022.8.07.0006) que os pacientes foram presos em flagrante no dia 08/08/2022, em vista da prática, em tese, do delito previsto no artigo121, §2o, inciso IV, do Código Penal (ID 133189153). Na audiência de custódia, realizada no dia 10/08/2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na presença do fumus comissi delicti e na necessidade de se acautelar a ordem pública (ID 133348610). O d. representante do Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, posteriormente recebida pelo d. magistrado a quo (ID 134818146). Confiram-se os fatos que lhes foram atribuídos na inicial acusatória (ID 134724973): (...) No dia 08.08.2022, por volta de 02h50, Quadra 8/10 Comercial, próximo à Viviane Veículo, Sobradinho/DF, os denunciados BRENNO LOPES e MAILSON, ambos com vontade de matar, em unidade de desígnios sabendo um cooperar com ação do outro, desferiram golpes de faca, murros e chutes em BRUNO SANTANA ATAIZE DE LIMA, ferindo-o letalmente (Laudo a ser juntado oportunamente). Momentos antes dos fatos acima descritos, uma pessoa foi vista por terceiros tentando furtar as motocicletas dos denunciados. Ao tomarem conhecimento de que alguém tentara furtar as motocicletas, ambos os denunciados saíram juntos, armados com uma faca, a fim de localizar o autor da tentativa de furto. Na altura da entrequadra 8/10, os réus avistaram Bruno e crendo ser ele, Bruno, o autor da tentativa de furto das motocicletas o cercaram e iniciaram as agressões. Enquanto Mailson desferia chutes e socos na cabeça da vítima, BRENNO desferia golpes de faca. Alcançado o intento homicida os réus saíram do local dos fatos ao passo que a vítima agonizou em via pública até a morte, em decorrência das lesões sofridas. O móvel do crime revela-se torpe, abjeto, uma vez que os denunciados BRENNO e MAILSON, mataram vítima BRUNO SANTANA por acreditarem que ele seria o suposto autor da tentativa de furto de suas motocicletas Os denunciados ao surpreenderem a vítima, cercando-a, em via pública, quando a vítima não tinha razão próxima ou remota para crer que pudesse vir a ser morta, agiram de modo a dificultar-lhe qualquer reação defensiva. Estando, assim, BRENNO LOPES DIAS e MAILSON DA SILVA COSTA incursos nas penas do art. 121, § 2o, inciso I e IV, do Código Penal, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e citados os denunciados para responderem ao processo crime até o final sentença de pronúncia e posterior condenação pelo Eg. Tribunal do Júri. Pugno pela oitiva das testemunhas abaixo arroladas para que deponham sobre os fatos acima descritos, na forma da lei. (...) Posteriormente, os pacientes ingressaram com pedido de relaxamento da prisão (processo n. 0701915-53.2023.8.07.0006), o qual foi indeferido pela autoridade impetrada, consoante já consignado por ocasião da análise da preliminar de nulidade arguida. Na mesma decisão, o magistrado entendeu por bem manter a prisão preventiva dos pacientes. Com efeito, dos termos da denúncia recebida ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Outrossim, o periculum libertatis pode ser aferido da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado pelos pacientes. Como bem pontuou o d Juízo do NAC, “Trata-se de crime de homicídio praticado em concurso de agentes. Prática gravíssima, que não pode ser tolerada e que indica o alto grau de periculosidade dos autuados.” Oportuno realçar que, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, a Defesa não trouxe qualquer fato novo a infirmar o decreto da prisão cautelar dos pacientes. Logo, mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, a manutenção da segregação cautelar dos pacientes é medida que se impõe. Saliente-se, ademais, que prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Cumpre destacar, também, que as condições pessoais dos agentes, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. (...) 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. (...) 8. Ordem denegada (Acórdão 1603967, 07254973720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual dos pacientes (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública, em vista da periculosidade dos pacientes. Por tais fundamentos, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares. Ademais, a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Por fim, o impetrante defende a ocorrência de excesso irrazoável de prazo na formação da culpa, evidenciando a ilegalidade da prisão dos pacientes. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. Na hipótese, embora tenha transcorrido prazo superior ao previsto na instrução normativa, inexiste desídia por parte do Juízo a ensejar o relaxamento da prisão dos pacientes. Vale destacar que questões relacionadas à própria complexidade da causa, a qual envolve apuração de delito de elevada gravidade, praticado em concurso de agentes; à situação atípica de pandemia da Covid-19, que interferiu nos trâmites processuais, especialmente em relação aos acusados presos; culminaram por alargar a marcha processual. Tem-se, pois, que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal dos pacientes. Sobre o tema, colacionam-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Ordem denegada. (Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora